Tribunal: CARF
Processo: 19515.722744/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
CRÉDITOS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SUCATAS DE ALUMÍNIO. POSSIBILIDADE.
Os valores pagos a título de serviços de industrialização por encomenda, destinados à transformação de sucatas de alumínio em novos produtos, configuram insumos essenciais e relevantes ao processo produtivo, nos termos do art. 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, à luz do critério da essencialidade e relevância fixado pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, ensejando o direito ao creditamento.
CRÉDITOS. FRETES. REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes na remessa de sucatas para industrialização por encomenda constituem dispêndios indispensáveis ao processo produtivo e integram o conceito de insumo, gerando direito ao creditamento na sistemática não cumulativa.
CRÉDITOS. FRETES DE IMPORTAÇÃO E AQUISIÇÃO NO MERCADO INTERNO. SUCATAS. ESSENCIALIDADE. POSSIBILIDADE.
Os fretes na importação e na aquisição interna de sucatas, quando essenciais ao desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte, não se confundem com o custo de aquisição do bem e configuram insumos aptos a gerar créditos de PIS e COFINS.
CRÉDITOS. BENS DE USO E CONSUMO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. ÔNUS DA PROVA. GLOSA MANTIDA.
O reconhecimento do direito ao creditamento relativo a bens classificados como de uso e consumo exige a comprovação concreta de sua essencialidade ou relevância para o processo produtivo, ônus que incumbe ao contribuinte. Ausente tal demonstração, mantém-se a glosa.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
CRÉDITOS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SUCATAS DE ALUMÍNIO. POSSIBILIDADE.
Os valores pagos a título de serviços de industrialização por encomenda, destinados à transformação de sucatas de alumínio em novos produtos, configuram insumos essenciais e relevantes ao processo produtivo, nos termos do art. 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, à luz do critério da essencialidade e relevância fixado pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, ensejando o direito ao creditamento.
CRÉDITOS. FRETES. REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes na remessa de sucatas para industrialização por encomenda constituem dispêndios indispensáveis ao processo produtivo e integram o conceito de insumo, gerando direito ao creditamento na sistemática não cumulativa.
CRÉDITOS. FRETES DE IMPORTAÇÃO E AQUISIÇÃO NO MERCADO INTERNO. SUCATAS. ESSENCIALIDADE. POSSIBILIDADE.
Os fretes na importação e na aquisição interna de sucatas, quando essenciais ao desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte, não se confundem com o custo de aquisição do bem e configuram insumos aptos a gerar créditos de PIS e COFINS.
CRÉDITOS. BENS DE USO E CONSUMO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. ÔNUS DA PROVA. GLOSA MANTIDA.
O reconhecimento do direito ao creditamento relativo a bens classificados como de uso e consumo exige a comprovação concreta de sua essencialidade ou relevância para o processo produtivo, ônus que incumbe ao contribuinte. Ausente tal demonstração, mantém-se a glosa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722744/2012-59
ACÓRDÃO
3101-004.429 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVELIS DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
CRÉDITOS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. SERVIÇOS DE
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
SUCATAS
DE
ALUMÍNIO.
POSSIBILIDADE.
Os valores pagos a título de serviços de industrialização por encomenda,
destinados à transformação de sucatas de alumínio em novos produtos,
configuram insumos essenciais e relevantes ao processo produtivo, nos
termos do art. 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, à luz do
critério da essencialidade e relevância fixado pelo STJ no REsp no
1.221.170/PR, ensejando o direito ao creditamento.
CRÉDITOS. FRETES. REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes na remessa de sucatas para industrialização por
encomenda constituem dispêndios indispensáveis ao processo produtivo e
integram o conceito de insumo, gerando direito ao creditamento na
sistemática não cumulativa.
CRÉDITOS. FRETES DE IMPORTAÇÃO E AQUISIÇÃO NO MERCADO INTERNO.
SUCATAS. ESSENCIALIDADE. POSSIBILIDADE.
Os fretes na importação e na aquisição interna de sucatas, quando
essenciais ao desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte,
não se confundem com o custo de aquisição do bem e configuram insumos
aptos a gerar créditos de PIS e COFINS.
CRÉDITOS. BENS DE USO E CONSUMO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
ÔNUS DA PROVA. GLOSA MANTIDA.
O reconhecimento do direito ao creditamento relativo a bens classificados
como de uso e consumo exige a comprovação concreta de sua
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.429 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722744/2012-59
2
essencialidade ou relevância para o processo produtivo, ônus que incumbe
ao contribuinte. Ausente tal demonstração, mantém-se a glosa.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
CRÉDITOS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. SERVIÇOS DE
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
SUCATAS
DE
ALUMÍNIO.
POSSIBILIDADE.
Os valores pagos a título de serviços de industrialização por encomenda,
destinados à transformação de sucatas de alumínio em novos produtos,
configuram insumos essenciais e relevantes ao processo produtivo, nos
termos do art. 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, à luz do
critério da essencialidade e relevância fixado pelo STJ no REsp no
1.221.170/PR, ensejando o direito ao creditamento.
CRÉDITOS. FRETES. REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes na remessa de sucatas para industrialização por
encomenda constituem dispêndios indispensáveis ao processo produtivo e
integram o conceito de insumo, gerando direito ao creditamento na
sistemática não cumulativa.
CRÉDITOS. FRETES DE IMPORTAÇÃO E AQUISIÇÃO NO MERCADO INTERNO.
SUCATAS. ESSENCIALIDADE. POSSIBILIDADE.
Os fretes na importação e na aquisição interna de sucatas, quando
essenciais ao desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte,
não se confundem com o custo de aquisição do bem e configuram insumos
aptos a gerar créditos de PIS e COFINS.
CRÉDITOS. BENS DE USO E CONSUMO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
ÔNUS DA PROVA. GLOSA MANTIDA.
O reconhecimento do direito ao creditamento relativo a bens classificados
como de uso e consumo exige a comprovação concreta de sua
essencialidade ou relevância para o processo produtivo, ônus que incumbe
ao contribuinte. Ausente tal demonstração, mantém-se a glosa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.429 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722744/2012-59
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso, para reverter as glosas no que se refere os créditos referentes aos serviços de
(i) industrialização, (ii) frete para remessa de industrialização das sucatas e (iii) frete de importação
e aquisição no mercado interno das sucatas, desde tenham sido contratados e registrados de
forma autônoma com relação aos insumos e tenham sido efetivamente onerados pela incidência
do PIS e da COFINS.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan
Gomes Rego e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão proferido pela C. 2a
Turma da DRJ/CGE, que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada. E, pela
clareza com que expôs os fatos, transcrevo parte do Relatório do acórdão da C. DRJ para melhor
compreensão da controvérsia:
“O contribuinte acima identificado teve contra si lavrado os autos de infração - AI
relativos à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins e à
Contribuição para o PIS/Pasep (Autos de Infração - AI às fls. 588 a 597) em
decorrência da infração de "Crédito de Aquisição no Mercado Interno Constituído
Indevidamente" (conforme consta do anexo "Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal" dos AI), durante o ano-calendário de 2008.
O procedimento de fiscalização está pormenorizado em Termo de Verificação Fiscal
-TVF, parte integrante dos AI, às fls. 541 a 544.
Constata-se, na questão, que não houve constituição de crédito tributário pelos AI,
mas sim a glosa parcial de créditos apurados e lançados pela Contribuinte, com
relação aos meses do ano de 2008, sendo os valores das glosas, os constantes na
Tabela a seguir:
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.429 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722744/2012-59
4

DO PROCEDIMENTO FISCAL
Do Termo de Verificação Fiscal -TVF, às fls. 541 a 544, emitido pela Autoridade
lançadora, podemos extrair as seguintes informações, in verbis, que demonstram,
em síntese, as ocorrências havidas na ação fiscal, relacionadas à(s) infração(ões)
lançada(s):
...
A - DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Em 23/08/2011 emitimos o Termo de Início de Fiscalização, onde foram
solicitados alguns documentos, especialmente os arquivos digitais de notas
fiscais e a memória de cálculo das DACONs, necessários à análise das
contribuições ao PIS declaradas pelo contribuinte nas DACONs do ano de
2008. Esse termo foi encaminhado via postal com AR ao endereço da
empresa constante no cadastro da RFB, tendo sido recebido pela mesma em
30/08/2011.
...
B - DA AUDITORIA
Analisando os elementos apresentados, constatamos a existência de notas
fiscais de entrada que o contribuinte teria incluído na base de cálculo dos
créditos de PIS/COFINS, nas DACONs de 2008, em sua maioria referentes a
compra no mercado interno de sucata de alumínio. De acordo com o artigo
47 da Lei n° 11196/2005, a compra de sucata de alumínio não dá direito à
utilização de créditos na apuração de PIS/COFINS não-cumulativos.
Em resposta, o contribuinte esclareceu e comprovou que aquelas notas
fiscais não foram incluídas na base de cálculo dos créditos de PIS/COFINS e
que, portanto, não foram utilizados créditos relativos àquelas notas na
apuração das contribuições de PIS/COFINS.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.429 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722744/2012-59
5
Prosseguindo com a análise, constatamos a existência de outras notas fiscais
que, de fato, foram incluídas na base de cálculo dos créditos de PIS/COFINS,
mas que, em princípio, não dariam direito à utilização dos créditos.
Sendo assim, em 26/09/2012 emitimos novo Termo de Intimação,
encaminhado via postal com AR e recebido em 27/09/2012, solicitando que o
contribuinte esclarecesse e justificasse a inclusão dessas notas, constantes
no anexo I daquele termo, na base de cálculo dos créditos de PIS/COFINS.
Em resposta, o contribuinte esclareceu que se tratavam de pagamento de
frete no transporte de sucata oriunda de importação, de remessa para
industrialização e de compras no mercado interno, compra de partes e peças
para manutenção principalmente de empilhadeiras, pagamento de serviços
de transformação de sucata e compra de material de embalagem e gás para
empilhadeira. Alegou que o embasamento legal utilizado para creditamento
desses valores foi o artigo 3o, inciso II da Lei n° 10637/02.
De fato, esse dispositivo legal citado é o que prevê a utilização dos créditos
na apuração de PIS no regime não-cumulativo, da mesma forma que o faz o
artigo 3o, inciso II da Lei n° 10833/03 em relação aos créditos de COFINS:
...
De acordo com o disposto na IN SRF n° 247/02 e na IN SRF n° 404/04,
entendem-se como insumos utilizados na fabricação ou produção de bens
destinados à venda:
...
Os bens e serviços adquiridos através das notas relacionadas no anexo I
deste termo, que foram objeto do termo de 26/09/2012, não se enquadram
na condição de insumos utilizados na fabricação ou produção de bens
destinados à venda e, portanto, não dão direito à utilização de créditos na
apuração de PIS e COFINS não-cumulativos.
Em relação aos serviços de industrialização/transformação/beneficiamento
de sucata, a Solução de Consulta n° 34/2008 da 6a Região Fiscal esclareceu
que essas operações não geram direito à utilização de créditos na apuração
de PIS/COFINS, alegando que a intenção do legislador, em relação ao art.47
da Lei n° 11196/05 foi excluir da incidência de PIS/COFINS todas as
operações que envolvem os insumos ali citados. Por analogia, o frete no
transporte de sucata, tanto na compra quanto na remessa para
industrialização/beneficiamento também não gera direito a crédito de
PIS/COFINS.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.429 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722744/2012-59
6
Em relação às partes, peças e serviços de manutenção de empilhadeiras e
outros veículos utilizados no transporte interno, a Solução de Consulta n°
36/2011 da 9a Região Fiscal e a Solução de Divergência Cosit n° 12/2008
esclarecem que o transporte interno entre linhas de produção não é
considerado "fabricação", para efeitos de crédito da sistemática não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, não integrando o
processo de fabricação dos bens ou produtos destinados à venda. O
transporte de produto acabado entre estabelecimentos industriais, ou destes
para os centros de distribuição e ainda de um centro de distribuição para
outro, da mesma pessoa jurídica não gera direito a crédito. Os insumos
utilizados na atividade de transporte de produto acabado (ou em
elaboração) entre estabelecimentos industriais; destes para os centros de
distribuição; de um centro de distribuição para outro ou do estabelecimento
vendedor para o comprador não gera direito a crédito. Pelas mesmas razões,
o combustível empregado nas empilhadeiras (gás GLP) também não gera
direito a crédito.
Em 22/11/2012, emitimos um Termo de Ciência, encaminhado ao
contribuinte via postal com AR e recebido pelo mesmo em 26/11/2012, onde
cientificamos o mesmo da alteração do Mandado de Procedimento Fiscal,
com a inclusão da COFINS do ano de 2008 no objeto do procedimento.
C - DO LANÇAMENTO
Diante disso, no interesse da Fazenda Nacional, cabe o lançamento "ex
ofício" (Arts. 142 e 149 da Lei n.° 5.172/66), com a glosa dos créditos de PIS
e COFINS constituídos e utilizados indevidamente, relativos às notas fiscais
do ANEXO I, referentes ao ano-calendário de 2008, lavrando-se os
correspondentes AUTOS DE INFRAÇÃO-AI, protocolizados no processo n°
19515.722744/2012-59.
Os
valores
lançados
encontram-se
nos
demonstrativos que compõem os Ais, e se referem à glosa dos seguintes
valores de créditos:
(...)
Tendo em vista que a glosa efetuada não ocasionou falta de recolhimento de
PIS/COFINS no período, pois mesmo após a glosa dos valores o saldo
permaneceu credor em todos os meses, não houve constituição de crédito
tributário, devendo, apenas, ser reconstituído o controle de créditos de
PIS/COFINS do contribuinte, de acordo com o anexo II deste termo.
Verifica-se que os demonstrativos, onde consta a relação de documentos fiscais
objeto da glosa dos créditos, estão anexos às fls. 545 a 586. Já a Planilha de
reconstituição do controle de créditos de PIS/COFINS consta às fls. 587. (...)”
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.429 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722744/2012-59
7
Irresignada, a Recorrente apresentou sua Impugnação que, em julgamento, a DRJ
julgou parcialmente procedente, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de perícia, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
A manifestação da doutrina especializada não vincula as decisões prolatadas por
este colegiado julgador.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. NÃO VINCULANTE.
A autuada não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas por este
colegiado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2008
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS PELO STJ COM BASE NOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. EDIÇÃO DE NOTA DA PGFN E DE PARECER
NORMATIVO POR PARTE DA RFB. VINCULAÇÃO DA DRJ AO NOVO ENTENDIMENTO.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu ser ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e no 404/2004, na medida em que
comprometeria a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Lei n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003. Além
disso, decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÃO
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.429 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722744/2012-59
8
É vedado o aproveitamento de créditos da não cumulatividade em relação aos
custos e despesas com aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
PIS/PASEP.
Aplicam-se aos lançamentos do PIS/Pasep os mesmos argumentos esposados para a
COFINS, naquilo em que há similitude dos motivos do lançamento e das razões de
impugnação.
Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
Com relação às glosas remanescentes, a Recorrente interpôs, assim, seu Recurso
Voluntário, estruturado nos seguintes tópicos recursais:
 DA POSSIBILIDADE DA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE AOS
SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO;
 DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO DOS FRETES DE REMESSA PARA
INDUSTRIALIZAÇÃO DAS SUCATAS;
 DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO REFERENTE AOS FRETES DE
IMPORTAÇÃO E AQUISIÇÃO NO MERCADO INTERNO DAS SUCATAS; e
 DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DE BENS
CONSIDERADOS COMO USO E CONSUMO.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual merece ser conhecido.

1 – DA POSSIBILIDADE DA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE AOS SERVIÇOS
DE INDUSTRIALIZAÇÃO.
A Recorrente sustenta que é indevida a glosa dos créditos de PIS e COFINS relativos
às despesas com serviços de industrialização por encomenda, contratados para transformar
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.429 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722744/2012-59
9
sucatas de alumínio em novos produtos (skimming de alumínio e ligas de alumínio), por se tratar
de insumos essenciais e relevantes ao seu processo produtivo.
Argumenta que, nos termos do art. 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003,
geram direito a crédito os dispêndios com bens e serviços utilizados como insumo na produção ou
fabricação de bens destinados à venda. Invoca o entendimento do STJ no REsp no 1.221.170/PR,
julgado sob o rito dos repetitivos, segundo o qual o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade e relevância para a atividade econômica do contribuinte.
Afirma que as sucatas adquiridas (especialmente UBC – Used Beverage Can) não são
reaproveitáveis diretamente no processo produtivo, sendo indispensável sua transformação por
terceiros especializados, o que descaracteriza a tese da fiscalização de que se trataria de custo
vinculado a bem cuja aquisição não gera crédito.
Na sua Impugnação, a Impugnante juntou documento às fls. 714/731 intitulado de
“Especificação de UBC para fornecedores da Novelis do Brasil Ltda.”. Especificação de UBC é um
documento técnico que define padrões e requisitos para o fornecimento de UBC (Used Beverage
Cans), ou seja, latas de bebidas de alumínio usadas, destinadas à reciclagem industrial.
Entre os tópicos do referido documento, tem-se como destaque os capítulos “3. O
processo de Reciclagem de UBC”, seguido do “Fluxo de Reciclagem do Alumínio”, que abaixo
destaco:

Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.429 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722744/2012-59
10
Sustenta que o crédito não decorre da compra da sucata — vedada pelo art. 47 da
Lei no 11.196/2005 —, mas exclusivamente do serviço de industrialização, que resulta em novo
produto, distinto de resíduos ou sucatas.
Defende que a industrialização por encomenda configura operação típica de
transformação, nos termos do Regulamento do IPI, e que os serviços contratados são inerentes e
indispensáveis à atividade da Recorrente, de modo que sua supressão inviabilizaria o processo
produtivo.
Alega, ainda, que a DRJ incorreu em equívoco ao equiparar os produtos resultantes
da industrialização às sucatas originais, desconsiderando que se trata de novas matérias-primas,
essenciais ao ciclo produtivo da Recorrente.
Invoca precedentes administrativos do CARF e a Solução de Consulta COSIT no
631/2017, nos quais se reconhece expressamente que os valores pagos por serviços de
industrialização por encomenda constituem insumos e geram direito a crédito de PIS e COFINS na
sistemática não cumulativa.
O acórdão da DRJ manteve a glosa ao seguinte argumento:
“No caso, em que pese serem as sucatas de alumínio insumos da atividade
produtiva do contribuinte, na forma do Manual anexo (doc. 07), denominado
"Especificação de UBC para fornecedores da Novelis do Brasil Ltda"; existe vedação
expressa ao creditamento nos arts. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833,
de 2003, assim como nos arts. 47 e 48 da Lei no 11.196, de 2005:
Leis no 10.637 e 10.833
Art. 3o ...
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
...
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
...
Lei no 11.196
Art. 47. Fica vedada a utilização do crédito de que tratam o inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, nas aquisições
de desperdícios, resíduos ou aparas de plástico, de papel ou cartão, de vidro,
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.429 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722744/2012-59
11
de ferro ou aço, de cobre, de níquel, de alumínio, de chumbo, de zinco e de
estanho, classificados respectivamente nas posições 39.15, 47.07, 70.01,
72.04, 74.04, 75.03, 76.02, 78.02, 79.02 e 80.02 da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, e demais desperdícios e
resíduos metálicos do Capítulo 81 da Tipi.
Art. 48. A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda de desperdícios, resíduos ou aparas de que trata
o art. 47 desta Lei, para pessoa jurídica que apure o imposto de renda com
base no lucro real. (g. n.)”

A Recorrente tem por objeto social, entre outros, a produção e transformação de
alumínio e metais, sendo recicladora de alumínios, conforme atesta seu contrato social:

Assiste razão à Recorrente ao apontar que a DRJ incorreu em equívoco ao equiparar
os produtos resultantes do processo de industrialização por encomenda às sucatas originárias,
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.429 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722744/2012-59
12
desconsiderando que se trata de novas matérias-primas, distintas dos resíduos originalmente
adquiridos essenciais e relevantes ao ciclo produtivo da Recorrente.
A Recorrente esclareceu que não está tomando crédito sobre a aquisição de sucata,
mas sim de serviços de industrialização por encomenda que utilizam como matéria-prima a sucata
de alumínio para a fabricação de novos produtos (skimming de alumínio e ligas de alumínio).
Neste sentido, é a Solução de Consulta COSIT no 631/2017:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
CRÉDITO. INSUMO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
A pessoa jurídica encomendante pode descontar crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep em relação aos valores pagos a título de serviços de industrialização por
encomenda, pois esses são considerados insumos na produção/fabricação de bens
ou produtos destinados à venda.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, com alterações, art. 3o, II.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
CRÉDITO. INSUMO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
A pessoa jurídica encomendante pode descontar crédito da Cofins em relação aos
valores pagos a título de serviços de industrialização por encomenda, pois esses são
considerados insumos na produção/fabricação de bens ou produtos destinados à
venda.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, com alterações, art. 3o, II.”
Observa-se que a referida Solução de Consulta tem como objeto exatamente a
sucata de alumínio:
“Relatório
A interessada em epígrafe afirma que produz laminados de alumínio e deseja saber,
em essência, se poderá descontar créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) pela
industrialização por encomenda por ela contratada.
2. Especificamente, a pessoa jurídica industrializadora por encomenda recebe
sucata de alumínio da consulente (encomendante) e transforma essa em tarugos e
perfis de alumínio.
(...)
14. Por consequência, as aquisições de serviços de industrialização por encomenda
utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda pela
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.429 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722744/2012-59
13
consulente, desde que contratados de pessoas jurídicas e que tenham sofrido a
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, enquadram-se
perfeitamente no conceito de insumo prescrito pela legislação da não
cumulatividade dessas contribuições, gerando, dessa maneira, direito a crédito.
Conclusão
15. A vista do exposto, soluciona-se a consulta respondendo ao interessado que a
pessoa jurídica encomendante poderá apurar crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas em relação ao valor pago a outra pessoa
jurídica pela prestação de serviços de industrialização por encomenda, por serem
tais serviços considerados como insumos utilizados na fabricação/produção de bens
ou produtos destinados à venda, nos termos da hipótese de que trata o inciso II do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e o inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
respectivamente.”
Com efeito, é evidente que os serviços de industrialização por encomenda
contratados pela Recorrente configuram insumos inerentes, essenciais e relevantes ao seu
processo produtivo, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003,
mormente à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no
1.221.170/PR, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos.
No caso concreto, restou devidamente comprovado que as sucatas de alumínio
(UBC) não são diretamente utilizáveis no processo produtivo da Recorrente, sendo imprescindível
a contratação de terceiros especializados para sua transformação em novas matérias-primas
(skimming de alumínio e ligas de alumínio) aptas a serem reinseridas no ciclo industrial. A
supressão desses serviços inviabilizaria a própria atividade econômica desenvolvida, o que
evidencia, no meu convencimento, os critérios da essencialidade e da relevância exigidos pela
jurisprudência do STJ.
A vedação prevista no art. 47 da Lei no 11.196/2005 restringe-se exclusivamente à
aquisição de sucatas, não alcançando os dispêndios com serviços de industrialização que resultam
na obtenção de produtos novos, distintos dos resíduos originalmente adquiridos.
O referido dispositivo foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
sob a sistemática da Repercussão Geral, entretanto, ainda aguarda julgamento de Embargos de
Declaração. De toda forma, confira-se a ementa:
“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário Ambiental. 2. Tema
304 da sistemática da Repercussão Geral. 3. Artigos 47 e 48 da Lei federal
11.196/2005. Possibilidade de apuração de créditos de PIS/Cofins na aquisição de
insumos recicláveis. 4. Coexistência dos regimes cumulativo e não-cumulativo da
contribuição ao PIS/Cofins. Dualidade de alíquotas. Prejuízos econômicos ao
contribuinte industrial dedicado à reciclagem. 5. Inconstitucionalidade de
tratamento tributário prejudicial à indústria de reciclagem. Princípio do protetor
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.429 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722744/2012-59
14
recebedor. Possibilidade concreta de os créditos fiscais superarem o valor do
PIS/Cofins recolhido na etapa anterior da cadeia de produção. Afronta aos princípios
da isonomia tributária, neutralidade fiscal e ao regime tributário favorecido e
simplificado devido à microempresa e à empresa de pequeno porte. 6. Ética
ambiental. Estado Socioambiental de Direito. Sustentabilidade ecológica e social.
Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Artigos 170, inciso VI, e 225,
da Constituição Federal. Vinculação do Legislador ordinário. Impossibilidade do
esvaziamento do substrato axiológico dos direitos fundamentais ambientais.
Inconstitucionalidade de tratamento tributário mais gravoso ao elo mais frágil da
cadeia produtiva. População de baixa renda. Afronta às normas fundamentais de
defesa do meio ambiente e da valorização do trabalho humano. 7. Fixação da tese:
“São inconstitucionais os arts. 47 e 48 da Lei 11.196/2005, que vedam a apuração
de créditos de PIS/Cofins na aquisição de insumos recicláveis". Recurso
extraordinário provido.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a presidência do Senhor Ministro Luiz Fux,
na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por maioria,
apreciar o tema 304 da repercussão geral, deu provimento ao recurso
extraordinário, reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 47 da Lei no
11.196/2005 e, por arrastamento, do art. 48 do mesmo diploma normativo, e fixou
a seguinte tese: "São inconstitucionais os arts. 47 e 48 da Lei 11.196/2005, que
vedam a apuração de créditos de PIS/Cofins na aquisição de insumos recicláveis",
nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes. Brasília, Sessão Virtual de 28 de
maio a 07 de junho de 2021.” (RE 607109, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/
Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2021, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-161 DIVULG 12-08-2021 PUBLIC
13-08-2021)
De toda forma, independentemente do julgado do STF, confundir o custo do serviço
de transformação com o custo de aquisição da sucata implica ampliar indevidamente o alcance da
norma restritiva, em afronta ao regime da não-cumulatividade.
Nesse sentido, a Solução de Consulta COSIT no 631/2017 acima transcrita é
absolutamente aplicável ao caso dos autos, por tratar de hipótese fática idêntica, envolvendo a
remessa de sucata de alumínio para industrialização por encomenda e o reconhecimento expresso
do direito ao crédito de PIS e COFINS sobre os valores pagos pelos serviços de transformação,
considerados insumos na produção de bens destinados à venda.
Dessa forma, ante os valores glosados se referirem à contratação de serviços de
industrialização por encomenda, os quais se revelam indispensáveis ao processo produtivo da
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.429 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722744/2012-59
15
Recorrente e se enquadram no conceito legal e jurisprudencial de insumo, impõe-se o
reconhecimento do direito à apropriação dos créditos de PIS e COFINS.
Reverto a glosa.

2 – DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO DOS FRETES DE REMESSA PARA
INDUSTRIALIZAÇÃO DAS SUCATAS.
A Recorrente sustenta que é legítima a apropriação de créditos de PIS e COFINS
relativos aos fretes na remessa das sucatas para industrialização por encomenda, por se tratar de
dispêndios essenciais e relevantes ao desenvolvimento de sua atividade econômica.
Com base no entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, defende que
o transporte das sucatas até o estabelecimento industrializador é condição indispensável para a
realização do serviço de industrialização, sendo, portanto, insumo necessário ao processo
produtivo. Argumenta que, sem o frete, a industrialização sequer poderia ocorrer.
Alega que o frete de remessa para industrialização não integra o custo de aquisição
da sucata, mas sim o custo de produção dos novos bens resultantes da transformação (lingotes,
skimming e ligas de alumínio), razão pela qual não se lhe aplica a vedação de creditamento
prevista no art. 47 da Lei no 11.196/2005. Sustenta que esse frete ocorre em momento posterior à
aquisição da sucata e já se insere na fase produtiva.
Com relação à matéria, vale a leitura do seguinte trecho da ementa do acórdão n.°
3401-005.234, julgado em 27/08/2018:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL ­
COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
COFINS. CREDITAMENTO. FRETE. CONCEITO DE INSUMOS COM BASE NO CRITÉRIO
DE ESSENCIALIDADE.
Os gastos com fretes no retorno de mercadorias remetidas para industrialização por
encomenda, e na transferência de insumos e de produtos em elaboração da filial
para a matriz, geram direito ao crédito da COFINS na sistemática não cumulativa,
pois são essenciais ao processo produtivo da Recorrente. (...)”
Vale a leitura do voto do i. Relator Lázaro Antônio Souza Soares:
“24. Pretende o contribuinte seja reconhecido seu direito de creditar-se do valor
integral da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, incidentes sobre os serviços
de transporte (fretes) utilizados no retorno de mercadoria remetida para
industrialização por encomenda.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.429 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722744/2012-59
16
25. Alega o Recorrente que o processo de industrialização realizado fora do
estabelecimento do Contribuinte-adquirente não descaracteriza os “insumos”
inerentes ao referido processo, cujo conceito inclui todos os dispêndios necessários
ao processo produtivo, pois para realizar a industrialização (beneficiamento) em
estabelecimento terceirizado, necessário se faz a remessa da matéria-prima à
unidade industrial, bem como o retorno do produto decorrente do beneficiamento.
26. A Autoridade Fiscal, em seu Termo de Verificação Fiscal, descreve a natureza do
serviço de transporte:
20) Trata-se de fretes contratados pelo contribuinte para retorno ao seu
estabelecimento de arroz de sua propriedade que fora remetido em casca ao
estabelecimento de outra empresa, onde passou por processo de
parboilização.
27. Como se verifica, trata-se de operação diretamente vinculada ao processo
produtivo do Recorrente. Considerando que tais remessas para industrialização por
encomenda são essenciais para a produção do produto final, o frete no retorno dos
produtos para essa industrialização integra o custo da produção. Nesta linha, deve
ser reconhecido o direito ao registro de créditos relativos aos custos com
industrialização por encomenda, nesse caso, o frete. Assim, voto por restabelecer o
crédito glosado.”
Neste mesmo sentido, é o acórdão n.° 3301-012.529, com julgamento datado de
23/04/2023, de relatoria do i. Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe. Confira-se o seguinte
trecho da ementa:
“FRETES. REMESSA/RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. CRÉDITOS.
DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes para remessa de insumos para
industrialização por encomenda e com o retorno dos produtos industrializados
constituem insumos, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, e também no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR; assim, dão direito ao desconto de créditos.”
Reverto a glosa.

3 – DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO REFERENTE AOS FRETES DE
IMPORTAÇÃO E AQUISIÇÃO NO MERCADO INTERNO DAS SUCATAS.
A Recorrente sustenta que é indevida a glosa dos créditos de PIS e COFINS relativos
aos fretes na importação e na aquisição no mercado interno das sucatas, porquanto tais
dispêndios configuram insumos essenciais ao desenvolvimento de sua atividade econômica.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.429 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722744/2012-59
17
Alega que a decisão da DRJ desconsiderou o critério da essencialidade e relevância,
afastando-se do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no
1.221.170/PR, segundo o qual o conceito de insumo deve ser aferido conforme a
imprescindibilidade do bem ou serviço para a atividade do contribuinte.
Sustenta que, sem os serviços de transporte, as matérias-primas não chegariam ao
seu estabelecimento, o que inviabilizaria a própria atividade produtiva e, por consequência, a
geração de receitas. Por essa razão, conclui que os fretes de importação e de aquisição interna das
sucatas integram o processo produtivo e devem gerar direito ao creditamento de PIS e COFINS,
sendo necessário o cancelamento da glosa correspondente.
Com relação a esse ponto, o acórdão da DRJ decidiu da seguinte forma:
“Como aprendemos anteriormente, a possibilidade de creditamento do custo de
transporte dos bens adquiridos está a estes umbilicalmente relacionada, de forma
que se as escórias e sucatas não dão direito a créditos da não-cumulatividade por
imposição legal, tampouco também os fretes respectivos, por mais que estes
estejam sujeitos à tributação pelas contribuições sociais.
Recordo o teor do item 160, “b” do PN Cosit no 5, de 2018, que nos diz que: “se não
for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os itens integrantes de
seu custo de aquisição também não permitirão a apuração de créditos, sequer
indiretamente”.
Ora, o custo de aquisição de matérias-primas e de bens ou serviços aplicados ou
consumidos na atividade produtiva compreende, inclusive, o de transporte, na
forma dos arts. 301 e 302 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/2018,
aprovado pelo Decreto no 9.580, de 2018).
(...)
Diante desses termos, rejeito a argumentação do contribuinte e mantenho a glosa
do frete na aquisição de sucatas.”
Entendo que assiste razão à Recorrente.
No meu convencimento, o entendimento adotado no acórdão recorrido, ao vincular
de forma automática o tratamento dos fretes ao regime jurídico da aquisição das sucatas, não se
harmoniza com o critério da essencialidade e relevância consagrado pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Com efeito, embora a aquisição de sucatas (insumo que não sofre incidência das
contribuições) esteja submetida à vedação de creditamento prevista no art. 47 da Lei no
11.196/2005 (já julgada inconstitucional pelo STF, pendendo apenas o julgamento de Embargos de
Declaração), tal restrição não se projeta, de maneira automática ou irrestrita, sobre os dispêndios
com serviços de frete.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.429 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722744/2012-59
18
É juridicamente possível o creditamento das despesas de transporte, desde que
observadas duas condicionantes essenciais: (i) que os serviços de frete sejam contratados e
registrados de forma autônoma em relação aos insumos, não se confundindo com o valor da
aquisição da sucata propriamente dita; e (ii) que tais serviços tenham sido efetivamente onerados
pela incidência do PIS e da COFINS, de modo a preservar a lógica estrutural do regime não
cumulativo.
Nessas hipóteses, comprovado que o custo de transporte é indispensável à
atividade econômica do contribuinte e por ele suportado de forma independente, inexiste óbice
legal ao reconhecimento do respectivo direito creditório.
Assim, os fretes em exame não se confundem com o custo de aquisição da sucata
em si, mas constituem dispêndios próprios, posteriores e necessários à viabilização da atividade
industrial, enquadrando-se no conceito de insumo delineado pelo STJ. A aplicação literal do item
160, “b”, do PN Cosit no 5/2018, tal como efetuada pela DRJ, acaba por afastar indevidamente a
análise material da essencialidade do serviço, em desacordo com a orientação jurisprudencial que
rege a matéria.
Reverto a glosa.

4 – DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DE BENS
CONSIDERADOS COMO USO E CONSUMO.
A Recorrente sustenta que é indevida a glosa dos créditos de PIS e COFINS relativos
à aquisição de bens classificados pela fiscalização como de uso e consumo, uma vez que, à luz do
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR, o direito ao
creditamento decorre da essencialidade ou relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento
da atividade econômica do contribuinte, e não de sua classificação contábil ou fiscal.
Argumenta que o conceito de insumo deve ser aferido conforme a
indispensabilidade do item para a manutenção do processo produtivo, entendimento que vem
sendo aplicado de forma reiterada pelo CARF desde a publicação do referido precedente
repetitivo, inclusive com superação das interpretações restritivas constantes das Instruções
Normativas SRF no 247/2002 e no 404/2004.
Não obstante a correção teórica da premissa jurídica invocada pela Recorrente, no
sentido de que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, nos termos do REsp no 1.221.170/PR, o reconhecimento do direito ao creditamento
exige a demonstração concreta desses requisitos no caso específico, ônus que incumbia à própria
Recorrente, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.429 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722744/2012-59
19
No caso dos autos, entretanto, a Recorrente limitou-se a formular alegações
genéricas, sem individualizar os bens glosados, sem descrever sua função no processo produtivo,
tampouco comprovar, por meio de documentos técnicos ou probatórios, que a ausência desses
itens inviabilizaria ou comprometeria substancialmente o desenvolvimento de sua atividade
econômica. Não foram apresentados fluxogramas, laudos técnicos, memoriais descritivos ou
qualquer outro elemento apto a demonstrar a relação de indispensabilidade ou relevância dos
bens classificados como de uso e consumo com o processo produtivo.
Cumpre ressaltar que a mera invocação do entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça não conduz automaticamente ao reconhecimento do crédito, sendo
imprescindível a comprovação fática da essencialidade ou relevância do bem ou serviço para a
atividade desempenhada. A superação das interpretações restritivas das Instruções Normativas
não dispensa o contribuinte de demonstrar o nexo funcional entre o dispêndio e o processo
produtivo, especialmente quando se trata de bens tradicionalmente enquadrados como de uso e
consumo.
Dessa forma, ausente prova suficiente da essencialidade ou relevância dos bens
adquiridos, deve ser mantida a glosa dos créditos de PIS e COFINS relativa a tais aquisições.
Mantenho a glosa.

5 – DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou parcial provimento para
reverter as glosas no que se refere os créditos referentes aos serviços de (i) industrialização, (ii)
frete para remessa de industrialização das sucatas e (iii) frete de importação e aquisição no
mercado interno das sucatas, desde tenham sido contratados e registrados de forma autônoma
com relação aos insumos e tenham sido efetivamente onerados pela incidência do PIS e da
COFINS.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 844
DF CARF MF
Original